Tribunal: TJMT
Processo: 1001028-04.2018.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001028-04.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIA TEREZA DA COSTA ALVES - CPF: 270.236.991-04 (APELADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO), ADEMAR RODRIGUES SIOLIM - CPF: 858.365.241-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – QUEDA DE FIO ALTA TENSÃO - MORTE DE GADO ELETROCUTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA-

RECURSO DESPROVIDO.

Não há dúvidas nos autos do nexo causal entre o fato e o dano causado, a acarretar a responsabilidade da apelante, por risco inerente a sua atividade exercida.

A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço. 2– Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001028-04.2018.8.11.0024 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: MARIA TEREZA DA COSTA ALVES E ADEMAR RODRIGUES SIOLIM

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA TEREZA DA COSTA ALVES E ADEMAR RODRIGUES SIOLIM, que julgou procedente em parte a ação, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para condenar a requerida a pagar aos requerentes, a título de danos materiais, a quantia de R$11.500,00, montante que deverá ser reajustado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 e verbete de Súmula n° 54 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das despesas processuais, honorários do advogado da parte autora em 10% sobre o valor total da condenação isentando-se os autores, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Honorários do advogado da parte ré em 10% sobre o proveito econômico, ou seja, sobre a diferença entre o pedido e o obtido. Ambas as verbas deverão ser atualizadas até a data do pagamento.

A apelante sustenta que não há comprovação do nexo causal quanto aos danos alegados, não havendo dever de indenizar.

Elenca que “
age em exercício regular de direito, pois presta serviço de distribuição de energia elétrica aos seus clientes. Como concessionária, deve se submeter às regras relativas à Lei de Concessão de Serviços Públicos bem como as normas emanadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica cuja confiabilidade e autenticidade é auditada pela Aneel e possui certificação pela Norma NBR ISSO 9001 - através da Fundação Carlos Alberto Vanzolini”.

Fundamenta que “
efetuou o pedido de ressarcimento no dia 13/10/2017, onde teve o atendimento da equipe da concessionária para a vistoria do local no dia 16/10/2017, onde constataram diversas arvores próximas a rede elétrica e foi solicitado no mesmo dia (16/10/2017) o envio de documentos para a apreciação do processo de ressarcimento de danos materiais, onde a mesma não encaminhou os documentos necessários para concessionária, como o registro dos animais na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal”.
Não juntado os documentos, o pedido foi indeferido.

Assevera que “
não há qualquer comprovação por parte Recorrida quanto à propriedade dos animais por ele reivindicados (cópia de nota de compra, comprovante de pagamento, etc.), ônus de prova este, afinal, que lhe cabia, nos termos do artigo 331, inciso I, do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”. Segundo que, além da ausência de comprovação da propriedade, nem se quer comprova o Recorrido o verdadeiro valor dos supostos prejuízos materiais, visto que, na verdade, somente alega que ambos os animais somam a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), deixando de se apresentar qualquer documento comprobatório neste sentido”.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido e condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por MARIA TEREZA DA COSTA ALVES E ADEMAR RODRIGUES SIOLIM, que julgou procedente em parte a ação, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para condenar a requerida a pagar aos requerentes, a título de danos materiais, a quantia de R$11.500,00, montante que deverá ser reajustado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 e verbete de Súmula n° 54 do STJ). Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das despesas processuais, honorários do advogado da parte autora em 10% sobre o valor total da condenação isentando-se os autores, nos termos do art. 98, §3o, do CPC. Honorários do advogado da parte ré em 10% sobre o proveito econômico, ou seja, sobre a diferença entre o pedido e o obtido. Ambas as verbas deverão ser atualizadas até a data do pagamento.

A insurgência recursal da apelante consiste na ausência do dever de indenizar o dano material, haja vista não ser responsável pela queda de árvore e fio de alta tensão, que levou a morte dos animais de propriedade dos apelados.

Dos autos consta que no dia 06.10.2017, por volta das 16:00 horas, um fio de alta tensão veio a cair sobre uma árvore dentro da referida propriedade, de forma que, nesta ocasião os animais que se encontravam no local do acidente foram atingidos pela eletricidade resultando na morte.

O resultado da morte segundo laudo emitido por médico veterinário consta que, a causa da morte foi por eletrocussão ocasionada por choque elétrico por ruptura de rede de alta tensão.

Não há dúvidas nos autos do nexo causal entre o fato e o dano causado, a acarretar a responsabilidade da apelante, por risco inerente a sua atividade exercida.

Ademais, o indeferimento do pedido administrativo por ausência de documentos, não obsta que a parte acione judicialmente para pleitear o direito.

Como consignou a sentença “
Não se trata de culpa exclusiva da vítima, que mantinha parcos animais em pasto, no exercício regular de seu direito, sem que tal comportamento pudesse contribuir para o evento danoso, embora a parte requerida alegue que o autor não comprovou a propriedade dos animais, tal alegação, por si só, não pode lhe impedir de buscar a justiça, já que, muitas vezes, as pessoas residentes na zona rural não possuem conhecimento e tampouco orientação sobre registro dos animais junto ao INDEA e, assim, a ausência de comprovação documental da propriedade dos animais é mera formalidade, já que tais estavam sob a sua tutela. Também não há que se atribuir o dano de forma exclusiva a terceiros, ausente qualquer alegação e comprovação neste sentido nos presentes autos”.

A responsabilidade ressarcitória da ré é objetiva, e decorre do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, além do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual em se tratando de concessionária de serviço público essencial, ela tem o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos a que, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo entre este e a conduta.

O dano resta comprovado nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ÁRVORE SECA NA REDE ELÉTRICA – MORTE DE GADO POR CHOQUE ELÉTRICO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – QUEDA DE ÁRVORE NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA – MORTE DE 07 CABEÇAS DE GADO – COMPROVAÇÃO DA QUEDA DA ÁRVORE E DA QUEDA DOS FIOS DE ALTA TENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORTE DOS ANIMAIS – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FOTOS E ORDEM DE SERVIÇO E CARTA DE INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – RISCO DA ATIVIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. As provas produzidas são suficientes para a apuração da culpa pelo evento danoso, de modo que o pedido se mostra protelatório e, portanto, contrário ao princípio da razoável duração do processo. Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de causa em que discute falha na prestação do serviço decorrente de queda de árvore e fiação elétrica que causou a morte de cabeças de gado, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica ou de serviços correlatos ao fornecimento, como no presente caso, que se reclama da queda de uma árvore seca sobre rede elétrica que causou a morte das cabeças de gado que não foram indenizadas, mesmo após pedido administrativo.

A responsabilidade da concessionária dos serviços públicos por danos elétricos, nos termos do artigo 37, 6o, da Constituição Federal é objetiva. Outrossim, apesar de alegar caso fortuito e força maior as fotos demonstram que se tratou da queda de uma arvore seca, não estando o evento atrelado a situação de tempestade ou evento da natureza, evidenciando a responsabilidade pelo evento, uma vez que é seu dever promover a manutenção da rede. Presente a culpa exclusiva da promovida, mostra-se obrigatória a indenização por dano material, consistente no pagamento das cabeças de gado mortas pelo choque elétrico, assim como impõe-se o dever de indenizar moralmente o consumidor ante a ausência de solução administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios. Os juros, em se tratando de relação jurídica contratual, fluem da citação. Sentença parcialmente reformada apenas para modificar o marco inicial dos juros. Recurso parcialmente provido.
(N.U 8010048-28.2014.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021).

“
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE GADO EM DECORRÊNCIA DE RUPTURA DE CABO DE ALTA TENSÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (EMERGENTES) DEVIDA - LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS - DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa ; b) se estão presentes os requisitos para reparação dos danos materiais, e c) a existência de danos morais. 2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: o processo atingirá o seu verdadeiro escopo quando permitir que, independentemente da posição que se adote no julgamento da causa, as partes possam, efetiva e integralmente, se assim o desejarem, devolver às instâncias superiores as questões discutidas – isso porque, na esteira da própria Exposição de Motivos do CPC/15, o processo deve ter o "maior rendimento possível". E somente haverá o adequado rendimento em grau recursal se permitida a produção de provas acerca dos fatos que subsidiam as teses do autor e do réu, de modo a assim se tornar possível eventual julgamento em sentido diverso, em sede recursal. 3. Na espécie, todavia, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois, quando instados para indicarem as provas que pretendiam produzir em eventual instrução probatória, o autor-apelante requereu o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada. 4. A queda de cabos de energia de alta tensão de rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, não restando comprovada qualquer excludente de responsabilidade da ré. 5. "Os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos. Precedentes" (STJ - AgInt no AREsp 1937252/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022). Caso concreto em que a parte autora não fez esta prova. 6. A morte de bovinos decorrente de rompimento de cabo de energia gera danos morais. 7. Recursos conhecido e parcialmente provido.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0801262-29.2020.8.12.0005, Aquidauana, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Paulo Alberto de Oliveira, j: 23/06/2022, p: 27/06/2022).

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE BOVINO EM PROPRIEDADE RURAL - QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MORAIS E MATERIAS - DEVIDOS - QUANTUM MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO. No presente caso, em suma, houve falha na prestação do serviço da concessionária devido ao rompimento da fiação elétrica na propriedade do apelado, o que ocasionou a morte de 6 (seis) bovinos. Ademais, verifica-se que a empresa concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do seu ônus de comprovar qualquer excludente de responsabilidade, razão pela qual a sentença deve ser mantida para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. (
TJMS
. Apelação Cível n. 0800183-19.2020.8.12.0036, Inocência, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 03/11/2021, p: 08/11/2021).

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MORTE DE GADO EM DECORRÊNCIA DE RUPTURA E QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A REDE ELÉTRICA ESTAVA LOCALIZADA EM ÁREA PRIVADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – INDEFERIDO – TAXA SELIC AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1– A queda de cabos de energia de alta tensão em rede elétrica de zona rural, causando a morte do gado ali apascentado, gera a obrigação da concessionária pela indenização do prejuízo causado, pouco importando que se trate de rede interna de imóvel rural, construída por ordem do proprietário, já que esta deveria ter sido fiscalizada pela prestadora do serviço. 2– Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos e no valor de mercado previsto para espécie de gado. 3– Não deve ser aplicada a taxa Selic, em substituição aos juros de mora e correção monetária.

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0812820-83.2015.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 11/12/2017, p: 09/01/2018).

Quanto ao valor do dano material, a apelante se limitou a dizer que, além da ausência de comprovação da propriedade, nem se quer comprova o Recorrido o verdadeiro valor dos supostos prejuízos materiais, visto que, na verdade, somente alega que ambos os animais somam a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), deixando de se apresentar qualquer documento comprobatório neste sentido.

Contudo, não desconstitui o direito do autor, já que não apresenta os reais valores que seriam devidos, não sendo importante para o caso a propriedade dos animais que se encontravam no seu próprio pasto.

Portanto, o dano material é devido.

Majoro os honorários recursais para a parte apelante em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022